Tribunal: STJ
Processo: 1501396-28.2022.8.26.0628
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719474 - SP (2024
/0302762-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JONATAS BISPO DE BRITO
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO.
OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48126540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 3c80988d-b872-45d7-a6f6-064638c95276

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48126540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 3c80988d-b872-45d7-a6f6-064638c95276

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719474 - SP (2024
/0302762-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : JONATAS BISPO DE BRITO
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO.
OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração contra o
JONATAS BISPO DE BRITO
acórdão que não conheceu do agravo regimental no agravo em recurso especial,
interposto pela defesa.
Em suas razões, o embargante aduziu, em síntese, que a decisão
embargada é omissa, pois não haveria apreciado a tese defensiva no tocante ao
Documento eletrônico VDA48126717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:47
Código de Controle do Documento: 7524e029-18c7-42c1-9838-07dd006ec58f

regime inicial de cumprimento da pena, para fins de concessão da ordem de habeas
corpus de ofício.
Requer, assim, sejam acolhidos os aclaratórios, para suprir a omissão
apontada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (RELATOR):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo embargante, entendo
que não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o
do
rejulgamento
caso.
Na hipótese dos autos, não se constata a omissão assinalada. Com efeito,
a tese relativa à concessão de habeas corpus de ofício foi apreciada e rechaçada no
acórdão, pois não foi constatada flagrante ilegalidade (fl. 553, grifei): “Por fim,
não há falar em concessão de habeas corpus de ofício, porquanto inexiste flagrante
.”
ilegalidade que justifique a medida
Ademais, tanto a decisão monocrática que resolveu o agravo em recurso
especial (fls. 520-526) quanto o acórdão do agravo regimental (fls. 551-553) foram
suficientemente diligentes ao expor as razões pelas quais determinou-se a retorno
dos autos à origem para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA48126717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:47
Código de Controle do Documento: 7524e029-18c7-42c1-9838-07dd006ec58f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0302762-0
AREsp 2.719.474 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 139063120238260041 144501920238260041 15013962820228260628
27531820228260176 2753182022826017600139063120238260041
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATAS BISPO DE BRITO
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WESLEY DE SOUZA LOPES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JONATAS BISPO DE BRITO
ADVOGADA
: ALEKSANDRA VALENTIM SILVA - SP265070
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54224544955150<5424=0@
2024/0302762-0 - AREsp 2719474 Petição : 2025/0042614-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48114482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:19:04
Código de Controle do Documento: 4DE59167-BD91-413F-91F5-5C35012B577A